Tribunal: TJDFT
Processo: 0749082-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749082-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIANO FIRMINO DA SILVA PACIENTE: MARCOS PAULO DO CARMO AMARAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA DESPACHO A fim de se evitar supressão de instância, esclareça o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, se os temas aqui ventilados foram apreciados na origem. No mesmo prazo assinalado, instrua o feito com cópia integral do feito originário. Após retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2025 16:00:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator